Tribunal: STJ
Processo: 5195324-09.2022.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2175268 - RS(2024/0381847-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE
ADVOGADOS
: EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
RAFAEL B. FONTELLES - RJ119910
FERNANDO SMITH FABRIS - RS031021
RECORRIDO
: GERSON LUIS SALDANHA
ADVOGADA
: PATRÍCIA CASSOL DE LIMA - RS073874
INTERES.
: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS -
SP036651
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
FERNANDO HUGO RABELLO MIRANDA - DF019246
ISABELLA LINS MARQUES DE MIRANDA - DF059535
RAFAELLA BACELLAR MARQUES - DF081759
INTERES.
: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ PELLIZZARO - SC013733
FÁBIO PELLIZZARO - SC007644
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: DANIEL KOBAYASHI DE PINHO - DF035919
RAMON DANTAS MANHÃES SOARES - DF024113
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICA E DIR. DO CONSUMIDOR - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: CLAUDIA LIMA MARQUES - RS025593
SIMONE MARIA SILVA MAGALHÃES - DF024194
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: LUCAS MATHEUS MARQUES DO NASCIMENTO - SP444129
CHRISTIAN TARIK PRINTES - SP316680
LAÍS VENDRAMI GONÇALVES FERNANDES - SP406661
TAYSSA CRISTINE RODRIGUES - RJ187186
WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
INTERES.
: GAETS – GRUPO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DAS DEFENSORIAS
PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL NOS TRIBUNAIS SUPERIORES -
"AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL - "AMICUS
CURIAE"
EMENTA
Documento eletrônico VDA54821846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/03/2026 21:04:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 10bbe36d-5485-4bd9-960a-bd10798c00a5

RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS
REPETITIVOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMUNICAÇÃO. CADATRO DE
INADIMPLEMENTES. NOTIFICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE.
I. Hipótese em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão que declarou inválida a
notificação encaminhada ao consumidor por meio eletrônico.
2. Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
23/6/2024
28/11/2025.
II. Questão em discussão
3. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos
repetitivos, é definir se, em matéria de direitos do consumidor aplicáveis às
práticas comerciais específicas dos bancos de dados e cadastros de
consumidores, a notificação prévia ao consumidor por meios eletrônicos de
comunicação - com finalidade de informar abertura de cadastro, ficha,
registro e dados pessoais e de consumo - realizadas pelos referidos bancos e
cadastros ou por serviços de proteção ao crédito e congêneres atende ao
dever de comunicação por escrito, para fins de validade jurídica de
comprovação da exigência do
§ 2o, do CDC.
art. 43,
III. Razões de decidir
4. O
§ 2o, do CDC estabelece que a abertura de cadastro, ficha,
art. 43,
registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito
ao consumidor, quando não solicitada por ele.
5. Na esteira das Súmulas
e
deve-se compatibilizar a
359/STJ
404/STJ,
proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico,
resguardando o equilíbrio das relações sociais e a boa-fé objetiva.
6. O contexto social contemporâneo, marcado pelo intenso avanço
tecnológico, pela popularização dos meios eletrônicos e pelo crescimento
significativo do acesso domiciliar à internet no Brasil, demanda uma releitura
do tema da comunicação ao consumidor acerca da abertura de cadastro,
ficha, registro e dados pessoais e de consumo por meio eletrônico, não
subsistindo motivos para a sua vedação no âmbito das relações de consumo.
7. Na comunicação eletrônica ao consumidor é indispensável que haja prova
do efetivo envio e da respectiva entrega ao endereço eletrônico ou ao
número de telefone previamente fornecido ao
no ato da
credor/cadastro
contratação ou da aquisição do produto ou serviço, evitando-se que sejam
encaminhadas notificações a
ou números inexistentes, inativos ou
e-mails
inacessíveis, não se exigindo a prova da efetiva leitura pelo destinatário.
8. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: Para os
fins do
§ 2o, do CDC, é válida a comunicação ao consumidor realizada
art. 43,
por meio eletrônico, desde que comprovados o envio da notificação e a
respectiva entrega ao destinatário.
IV. Dispositivo
9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e
restabelecer a sentença do Juízo de primeiro.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Segunda Seção, por unanimidade, conhecer do recurso especial e lhe dar
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Para os fins repetitivos, foi aprovada a seguinte tese no TEMA 1.315: "Para os
fins do
§ 2o, do CDC, é válida a comunicação ao consumidor realizada por meio
art. 43,
eletrônico, desde que comprovados o envio da notificação e a respectiva entrega ao
destinatário.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54821846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/03/2026 21:04:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 10bbe36d-5485-4bd9-960a-bd10798c00a5

Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
09 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54821846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/03/2026 21:04:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 10bbe36d-5485-4bd9-960a-bd10798c00a5

RECURSO ESPECIAL No 2175268 - RS(2024/0381847-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE
ADVOGADOS
: EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
RAFAEL B. FONTELLES - RJ119910
FERNANDO SMITH FABRIS - RS031021
RECORRIDO
: GERSON LUIS SALDANHA
ADVOGADA
: PATRÍCIA CASSOL DE LIMA - RS073874
INTERES.
: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS -
SP036651
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
FERNANDO HUGO RABELLO MIRANDA - DF019246
ISABELLA LINS MARQUES DE MIRANDA - DF059535
RAFAELLA BACELLAR MARQUES - DF081759
INTERES.
: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ PELLIZZARO - SC013733
FÁBIO PELLIZZARO - SC007644
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: DANIEL KOBAYASHI DE PINHO - DF035919
RAMON DANTAS MANHÃES SOARES - DF024113
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICA E DIR. DO CONSUMIDOR - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: CLAUDIA LIMA MARQUES - RS025593
SIMONE MARIA SILVA MAGALHÃES - DF024194
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: LUCAS MATHEUS MARQUES DO NASCIMENTO - SP444129
CHRISTIAN TARIK PRINTES - SP316680
LAÍS VENDRAMI GONÇALVES FERNANDES - SP406661
TAYSSA CRISTINE RODRIGUES - RJ187186
WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
INTERES.
: GAETS – GRUPO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DAS DEFENSORIAS
PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL NOS TRIBUNAIS SUPERIORES -
"AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL - "AMICUS
CURIAE"
EMENTA
Documento eletrônico VDA54821845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/03/2026 21:04:35
Código de Controle do Documento: 62d68c53-efc6-48ef-a0c6-8c3ee1b3735b

RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS
REPETITIVOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMUNICAÇÃO. CADATRO DE
INADIMPLEMENTES. NOTIFICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE.
I. Hipótese em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão que declarou inválida a
notificação encaminhada ao consumidor por meio eletrônico.
2. Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
23/6/2024
28/11/2025.
II. Questão em discussão
3. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos
repetitivos, é definir se, em matéria de direitos do consumidor aplicáveis às
práticas comerciais específicas dos bancos de dados e cadastros de
consumidores, a notificação prévia ao consumidor por meios eletrônicos de
comunicação - com finalidade de informar abertura de cadastro, ficha,
registro e dados pessoais e de consumo - realizadas pelos referidos bancos e
cadastros ou por serviços de proteção ao crédito e congêneres atende ao
dever de comunicação por escrito, para fins de validade jurídica de
comprovação da exigência do
§ 2o, do CDC.
art. 43,
III. Razões de decidir
4. O
§ 2o, do CDC estabelece que a abertura de cadastro, ficha,
art. 43,
registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito
ao consumidor, quando não solicitada por ele.
5. Na esteira das Súmulas
e
deve-se compatibilizar a
359/STJ
404/STJ,
proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico,
resguardando o equilíbrio das relações sociais e a boa-fé objetiva.
6. O contexto social contemporâneo, marcado pelo intenso avanço
tecnológico, pela popularização dos meios eletrônicos e pelo crescimento
significativo do acesso domiciliar à internet no Brasil, demanda uma releitura
do tema da comunicação ao consumidor acerca da abertura de cadastro,
ficha, registro e dados pessoais e de consumo por meio eletrônico, não
subsistindo motivos para a sua vedação no âmbito das relações de consumo.
7. Na comunicação eletrônica ao consumidor é indispensável que haja prova
do efetivo envio e da respectiva entrega ao endereço eletrônico ou ao
número de telefone previamente fornecido ao
no ato da
credor/cadastro
contratação ou da aquisição do produto ou serviço, evitando-se que sejam
encaminhadas notificações a
ou números inexistentes, inativos ou
e-mails
inacessíveis, não se exigindo a prova da efetiva leitura pelo destinatário.
8. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: Para os
fins do
§ 2o, do CDC, é válida a comunicação ao consumidor realizada
art. 43,
por meio eletrônico, desde que comprovados o envio da notificação e a
respectiva entrega ao destinatário.
IV. Dispositivo
9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e
restabelecer a sentença do Juízo de primeiro.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por CÂMARA DE DIRIGENTES
LOJISTAS DE PORTO ALEGRE, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo
constitucional, contra acórdão do TJ/RS.
Recurso especial interposto em: 23/6/2024.
Concluso ao gabinete em: 28/11/2025.
Documento eletrônico VDA54821845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/03/2026 21:04:35
Código de Controle do Documento: 62d68c53-efc6-48ef-a0c6-8c3ee1b3735b

de cancelamento de registro
compensação por danos morais,
Ação:
c/c
ajuizada por GERSON LUIS SALDANHA, em face de CÂMARA DE DIRIGENTES
LOJISTAS DE PORTO ALEGRE, em razão da ausência de notificação prévia ao
consumidor.
: o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
Sentença
iniciais.
o
deu parcial provimento ao recurso de apelação
Acórdão:
TJ/RS
interposto por GERSON LUIS SALDANHA, determinando o cancelamento da
anotação no valor de R$ 890,69, comandada por FIDC IPANEMA VI, nos termos da
seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE
REGISTRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO CADASTRO DE
INADIMPLENTES. ARTIGO 43, §2o DO CDC. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR SMS.
INVALIDADE. RESSALVA DE POSIÇÃO DA RELATORA. DANO MORAL INOCORRENTE.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ.
1. O e. STJ no julgamento do Recurso Especial
assentou entendimento
1061134/RS,
de que (a) os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para
as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da
inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros
restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do
CCF do Banco Central ou de outros mantidos por entidades diversas e (b) a ausência
de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de
proteção ao crédito, prevista no
§2o do Código de Defesa do Consumidor,
art. 43,
enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição
desabonadora regularmente realizada.
2. Da mesma forma, a jurisprudência da Corte Superior consolidou-se no sentido de
que, relativamente à notificação da futura anotação, desnecessária a prova de
recebimento, bastando a demonstração de seu envio para o endereço fornecido
pelo credor, a teor da tese fixada no REsp 1083291/RS.
3. Na hipótese, a parte demandada aparelhou os autos com prova da notificação
prévia realizada via SMS. Com a ressalva do entendimento da Relatora no sentido
de que a análise da validade da notificação prévia deva ser realizada no caso
concreto, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial
2.056.285, de Relatoria da Eminente Ministra Nancy Andrighi, firmou entendimento
no sentido da invalidade da notificação exclusivamente procedida através de e- mail
ou mensagem de texto (SMS). Determinado o cancelamento do registro creditício.
4. Danos morais inocorrentes, tendo em vista a existência de registro negativo
presumidamente legítimo e anterior. Aplicação da Súmula no 385 do Superior
Tribunal de Justiça.
5. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a ação. Ônus
sucumbenciais redistribuídos. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (e-STJ fl. 240).

alega violação dos arts. 43 do CDC e 1.022 do CPC,
Recurso especial:
bem como dissídio jurisprudencial. Além da negativa de prestação jurisdicional,
sustenta que a interpretação teleológica do dispositivo deve admitir a notificação
Documento eletrônico VDA54821845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/03/2026 21:04:35
Código de Controle do Documento: 62d68c53-efc6-48ef-a0c6-8c3ee1b3735b

eletrônica ao consumidor diante da evolução tecnológica e da segurança das
comunicações digitais. Insiste que a norma consumerista não impõe a
correspondência física ao endereço do consumidor, sendo permitida a
comunicação por meios eletrônicos, desde que haja a comprovação de envio e
entrega da mensagem eletrônica. Requer, em síntese, a reforma do acórdão
estadual.
o
admitiu o recurso especial na
Juízo prévio de admissibilidade:
TJ/RS
qualidade de representativo de controvérsia (e-STJ fl. 298). A decisão foi ratificada
pelo e. Min. Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do STJ, nos termos
dos arts. 1.036, § 5o, do CPC, 256 a 256-D do RISTJ e 2o da Portaria

STJ/GP
(e-STJ fls. 457-462).
226/2023
por unanimidade, afetou
Acórdão de afetação da Segunda Seção do STJ:
o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ,
-C); e, por unanimidade,
art. 257
suspendeu o processamento de todos os recursos especiais e dos agravos em
recurso especial que versem sobre idêntica questão, em trâmite nos Tribunais de
segundo grau ou no Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 474-488).
opina para que (i) seja provido o
Parecer do Ministério Público Federal:
recurso especial; e (ii) seja firmada tese no sentido de reconhecer a legalidade da
comunicação por escrito, por meio eletrônico, desde que comprovado o envio ao
endereço eletrônico fornecido pelo credor para fins de informar a abertura de
cadastro por bancos ou por serviços de proteção ao crédito, nos moldes da
previsão do
§ 2o, do CDC (e-STJ fls. 579-584).
art. 43,
deferiu o pedido de ingresso como
Decisão unipessoal esta Relatora:
de FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS (e-STJ fl. 518), GAETS –
amicus curiae
GRUPO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS ESTADUAIS E
DISTRITAL NOS TRIBUNAIS SUPERIOR (e-STJ fl. 1126) e AGÊNCIA NACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL), EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS (CORREIOS), INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DO
CONSUMIDOR (BRASILCON) e INSTITUTO DE DEFESA DE CONSUMIDORES (IDEC) (e-
STJ fl. 698).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos
repetitivos, é definir se, em matéria de direitos do consumidor aplicáveis às
práticas comerciais específicas dos bancos de dados e cadastros de consumidores,
Documento eletrônico VDA54821845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/03/2026 21:04:35
Código de Controle do Documento: 62d68c53-efc6-48ef-a0c6-8c3ee1b3735b

a notificação prévia ao consumidor por meios eletrônicos de comunicação – com
finalidade de informar abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de
consumo – realizadas pelos referidos bancos e cadastros ou por serviços de
proteção ao crédito e congêneres atende ao dever de comunicação por escrito,
para fins de validade jurídica de comprovação da exigência do
§ 2o, do CDC.
art. 43,

1. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
1. Não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de segundo
art. 1.022
grau soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação,
aplicando o direito que entende adequado, ainda que de forma diversa daquela
pretendida pela parte – exatamente como se verificou no recurso sob julgamento.
Veja-se: AgInt no
Terceira Turma, DJe
e AgInt no
REsp 1.956.582/RJ,
9/12/2021
Quarta Turma, DJe
AREsp 1.518.178/MG,
16/3/2020.
2. Ademais, devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito,
e fundamentado suficientemente o acórdão estadual, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há violação do
§ 1o, do CPC.
art. 489,

2. DO DEVER DE COMUNICAÇÃO ESCRITA AO CONSUMIDOR PARA
ABERTURA DE CADASTROS, FICHAS E REGISTROS
3. Os cadastros de inadimplentes foram concebidos para desempenhar
relevante função econômica, constituindo instrumento essencial ao dinâmico e
despersonalizado fluxo de crédito entre os consumidores e fornecedores de
produtos e serviços.
4. Ao dispor acerca dos bancos de dados e cadastros de consumidores, o
CDC estabelece o direito basilar do consumidor de ter acesso às informações
existentes em cadastros de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as
suas respectivas fontes, determinando que a “abertura de cadastro, ficha, registro
,
e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor
” (art. 43, § 2o, do CDC).
quando não solicitada por ele
5. Ao interpretar o referido parágrafo, depreende-se que o seu principal
objetivo é assegurar proteção ao consumidor, garantindo que este não seja
surpreendido com a inscrição indevida de seu nome em cadastros desabonadores
(FILOMENO, José Geraldo Brito.
15. ed. São Paulo: Atlas,
Direitos do Consumidor.
2018).
6. Na mesma linha de intelecção, destaca-se que o dever do órgão
mantenedor do cadastro de notificar o consumidor previamente à sua inscrição
assegura a este a oportunidade de
pagar a dívida, impedindo a negativação, ou
(I)
adotar medidas extrajudiciais ou judiciais para se opor à negativação quando
(II)
Documento eletrônico VDA54821845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/03/2026 21:04:35
Código de Controle do Documento: 62d68c53-efc6-48ef-a0c6-8c3ee1b3735b

ilegal (NUNES, Rizzato.
14. ed. São Paulo: Saraiva,
Curso de Direito do Consumidor.
2021; BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos e. In GRINOVER, Ada
Pellegrini...[et.al.]. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos
8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 458; MIRAGEM,
autores do Anteprojeto.
Bruno.
. 6. ed. São Paulo: RT, 2019).
Curso de Direito do Consumidor
7. Esta Corte Superior, atenta ao tema e zelando contra os diversos
dissabores enfrentados pelos consumidores, editou duas importantes súmulas
sobre a questão. A
segundo a qual “Cabe ao órgão mantenedor
Súmula 359/STJ,
do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à
inscrição”; e a
por meio da qual se regulamenta que “É
Súmula 404/STJ,
dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor
sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”.
8. Em relação ao último enunciado sumular, reforça-se que há
presunção de validade e atualidade do endereço fornecido pelo consumidor no
momento da contratação com o fornecedor, sendo, portanto, desnecessária a
demonstração do efetivo recebimento da notificação pelo destinatário. A
propósito: AgRg no
Terceira Turma, DJe
AgInt no
AREsp n. 638.788/SP,
11/5/2015;
Quarta Turma, DJe
AgInt no
AREsp n. 1.329.057/RS,
29/3/2019;
Terceira Turma, DJe
AREsp n. 761.851/PR,
27/10/2016.
9. Busca-se, assim, cumprir com princípios e objetivos da Política
Nacional das Relações de Consumo, os quais se destinam a “compatibilizar a
proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico,
viabilizando os princípios nos quais se funda a ordem econômica, resguardando o
equilíbrio e a boa-fé” (
Quarta Turma, DJe
.
REsp n. 1.196.699/RS,
20/10/2015)
10. Trata-se de tema deveras relevante por envolver direitos básicos do
consumidor, cuja inobservância pode acarretar compensação por danos morais,
nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior. Confira-se:

Segunda
Seção,
DJe

AgInt
no
REsp
n.
1.061.134/RS,

1/4/2009;
Quarta Turma, DJe
AgInt no
AREsp n. 1.881.008/MG,
30/6/2022;
Terceira Turma, DJe
REsp n. 1.958.733/SP,
1/12/2021.
11. Estabelecido o dever de prévia notificação do consumidor, o ponto
central da presente controvérsia repetitiva consiste em definir a forma dessa
se ela necessita ser realizada via correspondência postal ou se pode
comunicação:
ser realizada de modo eletrônico – mediante notificação por e-mail, por
mensagem SMS ou
, entre outros meios.
Whatsapp

3. DA EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ
Documento eletrônico VDA54821845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/03/2026 21:04:35
Código de Controle do Documento: 62d68c53-efc6-48ef-a0c6-8c3ee1b3735b

12. Em um primeiro momento (início de 2023), a Terceira Turma do STJ,
em julgados de minha relatoria, adotou o posicionamento segundo o qual a
notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo
de crédito exige o envio de
ao seu endereço,
a
correspondência
sendo vedada
notificação exclusiva através de
. A referida conclusão amparou-se,
e-mail
sobretudo, nos seguintes fundamentos: interpretação teleológica do
§2o,
art. 43,
do CDC, atraindo o imperativo de proteção do consumidor – enquanto parte
vulnerável na relação jurídica – e a necessidade de interpretação restritiva das
regras jurídicas que limitam direitos, não se admitindo interpretação extensiva.
Veja-se:
Terceira Turma, DJe
e
REsp n. 2.056.285/RS,
27/4/2023
Terceira Turma, DJe
REsp n. 2.069.520/RS,
16/6/2023; REsp n. 2.070.033/RS,
Terceira Turma, DJe 16/6/2023.
13. Igualmente: AgInt no
relator Ministro Ricardo
REsp n. 2.070.075/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
AgInt no
15/5/2024;
REsp n. 2.113.886/RS,
Terceira Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro
17/4/2024;
REsp n. 2.096.236/RS,
Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
6/3/2024;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
REsp n. 2.094.383/RS,
28/2/2024.
14. Posteriormente, em meados de 2023, por maioria, sobreveio julgado
da Quarta Turma em sentido contrário, a fim de afirmar a
da
validade
comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no
§ 2o,
art. 43,
do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de
" (
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
destino
REsp n. 2.063.145/RS,
Turma, DJe
. Entre as razões de decidir, considerou-se (i) o contexto
7/5/2024)
social contemporâneo, marcado por intenso avanço tecnológico e pela crescente
popularização das comunicações eletrônicas, inclusive no âmbito da atividade
judiciária, vide Resolução n. 354 de
do Conselho Nacional de Justiça
19/11/2020
(CNJ), admitindo a realização de citação e intimação por meio eletrônico, e vide
do CPC, alterado pela
dispondo que a citação será
art. 246
Lei n. 14.195/2021,
feita preferencialmente por meio eletrônico; (ii) a existência de recentes decisões
desta Corte acerca da validade da citação eletrônica no âmbito do processo penal;
e (iii) o aumento no número de domicílios do Brasil que possuem acesso à
.
internet
15. Na sequência, em meados de 2024, ao revisitar o tema, a Terceira
Turma
, a fim de concluir que: a
alterou seu posicionamento inicial
notificação
acerca do registro do seu nome no cadastro de
prévia do consumidor
inadimplentes, nos termos do
§ 2o, do CDC,
art. 43,
pode ser realizada por meio
(
mensagem de texto de celular [SMS] ou até mesmo pelo
eletrônico e-mail,
aplicativo
),
whatsapp desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da
Documento eletrônico VDA54821845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/03/2026 21:04:35
Código de Controle do Documento: 62d68c53-efc6-48ef-a0c6-8c3ee1b3735b

(
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
notificação REsp n. 2.092.539/RS,
Turma, DJe
.
26/9/2024)
16. Assim, inobstante meu posicionamento inicial – mais protetivo ao
consumidor –, verifica-se que a Terceira e Quarta Turma tem seguido,
unanimemente, essa orientação, declarando ser válida a notificação eletrônica ao
consumidor, com as condicionantes de que sejam comprovados o envio e a
entrega ao consumidor,
:
in verbis
“Em recente julgamento, esta Terceira Turma superou o
(i)
entendimento jurisprudencial anterior para definir que é válida a notificação
prévia do consumidor quanto à inscrição do nome do devedor em cadastro de
proteção ao crédito, com fundamento no
§ 2o, do CDC, por meio
art. 43,
eletrônico, seja por e-mail, seja por mensagem de texto (SMS) ou por aplicativo
,
whatsapp desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação
” (EDcl no AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.129.145/RS,
Turma, DJe
;
28/2/2025)
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a notificação
(ii)
prévia do consumidor por meio eletrônico (
) acerca da inscrição de seu
SMS/e-mail
nome em cadastro de inadimplentes, desde que comprovados o envio e a entrega
, em conformidade com o
§ 2o, do
da comunicação ao servidor de destino
art. 43,
Código de Defesa do Consumidor” (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.104.144/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
e
3/4/2025
REsp n. 2.142.810/PR,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 3/4/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 2.181.154/MG,
DJe
.
3/4/2025)
“A notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome
(iii)
no cadastro de inadimplentes, nos termos do
§ 2o, do CDC, pode ser
art. 43,
realizada por meio eletrônico, desde que devidamente comprovados o envio e a
, realizados por e-mail, mensagem de texto de celular (SMS)
entrega da notificação
ou até mesmo pelo aplicativo whatsapp” (
relatora Ministra
REsp n. 2.191.192/MS,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
e
relatora
3/4/2025
AREsp n. 2.789.806/TO,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
.
27/2/2025)
“Nos termos do entendimento firmado pela eg. Quarta Turma no
(iv)
julgamento do
(Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe
REsp 2.063.145/RS
de
, "É válida a comunicação remetida por e-mail para fins de notificação
7/5/2024)
do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes,
Documento eletrônico VDA54821845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/03/2026 21:04:35
Código de Controle do Documento: 62d68c53-efc6-48ef-a0c6-8c3ee1b3735b

"
desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe
REsp n. 2.088.966/RS,
”;
27/5/2025)
“A notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome
(v)
no cadastro de inadimplentes pode ser realizada por meio eletrônico, incluindo
SMS,
. A comprovação
desde que comprovados o envio e a entrega da notificação
do envio e entrega da notificação por SMS atende ao disposto no
§ 2o, do
art. 43,
Código de Defesa do Consumidor. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.125.091/RS,
Raul Araújo, Quarta Turma, DJe
;
29/4/2025)
17. Outras decisões colegiadas: AgInt no
relator
REsp n. 2.090.144/RS,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe
e
28/3/2025
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe
REsp n. 2.200.970/PR,
23/4/2025.
18. No ponto, mostra-se importante enfatizar duas condicionantes ao
encaminhamento das notificações por meio eletrônico. Primeiro, a comprovação
do
ao endereço eletrônico ou ao número de telefone previamente
efetivo envio
fornecido ao
pelo consumidor, no ato da contratação ou da
credor/cadastro
aquisição do produto ou serviço inadimplido, evitando-se que sejam
encaminhadas notificações a
ou números que não foram utilizados e
e-mails
tampouco informados pelo consumidor.
19. Segundo, é também indispensável a comprovação da efetiva entrega
ao destinatário na hipótese de comunicação eletrônica, sob pena de se admitir
válida a comunicação que sequer tem a potencialidade de dar ciência ao
consumidor, como ocorre quando a mensagem é enviada para telefone inativo, e-
inexistente ou endereço eletrônico que retorna por falhas diversas (caixa de
mail
entrada cheia, erro de entrega, entre outros). Por outro lado, na esteira do que
propõe a
da notificação
Súmula 404/STJ, não se exige a prova da efetiva leitura
pelo destinatário.
20. Com efeito, com as finalidades de conferir coerência e integridade às
decisões desta Corte, de proporcionar segurança jurídica à sociedade e de impor
racionalidade aos julgamentos nos Tribunais, conforme idealizado pelos arts. 926 a
927 e 1.036 a 1.041 do CPC, propõe-se a fixação da seguinte tese jurídica:

Para os fins do
§ 2o, do CDC, é válida a comunicação ao
art. 43,
consumidor realizada por meio eletrônico, desde que comprovados o envio da
notificação e a respectiva entrega ao destinatário.

4. DO RECURSO SOB JULGAMENTO
Documento eletrônico VDA54821845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/03/2026 21:04:35
Código de Controle do Documento: 62d68c53-efc6-48ef-a0c6-8c3ee1b3735b

21. No particular, deve ser reestabelecida a sentença de primeiro grau
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que é incontroverso que
houve a efetiva comunicação eletrônica ao consumidor, conforme consta do
seguinte trecho do acórdão estadual:

“A parte demandada, com a contestação, trouxe aos autos cópia de
mensagem eletrônica supostamente enviada para o número de telefone da parte
autora [...] informando sobre a futura anotação, para fins de cumprimento do
disposto no artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor (evento 13, DOC2)”
(e-STJ fl. 237).

22. O recurso especial, portanto, deve ser provido.

5. DISPOSITIVO
Forte nessas razões:
I) PROPONHO a fixação da seguinte tese jurídica:

Para os fins do
§ 2o, do CDC, é válida a comunicação ao
art. 43,
consumidor realizada por meio eletrônico, desde que comprovados o envio da
notificação e a respectiva entrega ao destinatário.

II) CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PROVIMENTO para
reformar o acórdão recorrido e restabelecer integralmente a sentença do Juízo de
primeiro grau.
Documento eletrônico VDA54821845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/03/2026 21:04:35
Código de Controle do Documento: 62d68c53-efc6-48ef-a0c6-8c3ee1b3735b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

Número Registro: 2024/0381847-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.175.268 / RS
Número Origem: 51953240920228210001
PAUTA: 11/02/2026
JULGADO: 05/03/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MAURÍCIO VIEIRA BRACKS
Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE
ADVOGADOS
: FERNANDO SMITH FABRIS - RS031021
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
RAFAEL B. FONTELLES - RJ119910
RECORRIDO
: GERSON LUIS SALDANHA
ADVOGADA
: PATRÍCIA CASSOL DE LIMA - RS073874
INTERES.
: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: FERNANDO HUGO RABELLO MIRANDA - DF019246
ADVOGADOS
: ISABELLA LINS MARQUES DE MIRANDA - DF059535
CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS -
SP036651
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
ADVOGADA
: RAFAELLA BACELLAR MARQUES - DF081759
INTERES.
: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ PELLIZZARO - SC013733
FÁBIO PELLIZZARO - SC007644
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: RAMON DANTAS MANHÃES SOARES - DF024113
DANIEL KOBAYASHI DE PINHO - DF035919
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICA E DIR. DO CONSUMIDOR -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: CLAUDIA LIMA MARQUES - RS025593
SIMONE MARIA SILVA MAGALHÃES - DF024194
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
CHRISTIAN TARIK PRINTES - SP316680
LUCAS MATHEUS MARQUES DO NASCIMENTO - SP444129
ADVOGADA
: LAÍS VENDRAMI GONÇALVES FERNANDES - SP406661
ADVOGADA
: TAYSSA CRISTINE RODRIGUES - RJ187186
INTERES.
: GAETS ¿ GRUPO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DAS DEFENSORIAS
PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL NOS TRIBUNAIS SUPERIORES
- "AMICUS CURIAE"
C5422454494074348305<0@
2024/0381847-9 - REsp 2175268
Documento eletrônico VDA54762607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DIMAS DIAS PINTO, SEGUNDA SEÇÃO Assinado em: 06/03/2026 12:11:47
Código de Controle do Documento: B3893036-806F-4098-A984-D7FC0F6D3F02

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

Número Registro: 2024/0381847-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.175.268 / RS
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL -
"AMICUS CURIAE"
ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Responsabilidade do Fornecedor - Indenização por
Dano Moral
SUSTENTAÇÃO ORAL
Sustentaram oralmente pelo(a):
Interessado INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR o Dr. WALTER
JOSE FAIAD DE MOURA;
Interessado INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICA E DIR. DO ONSUMIDOR o Dr.
BRUNO RICARDO BION;
Interessado INSTITUTO DE DEFESA COLETIVA a Dra. LILLIAN JORGE SALGADO;
Interessado GAETS - GRUPO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DAS DEFENSORIAS
PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL NOS TRIBUNAIS SUPERIORES o Dr. JOSÉ
AURELIO DE ARAUJO.
Consignada a presença pelo(a):
Recorrente CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE o Dr. RAFAEL
BARROSO FONTELES
Interessada FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS do Dr. FABIO LIMA QUINTAS.
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Segunda Seção, por unanimidade, conheceu do recurso especial e lhe deu
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Para os fins repetitivos, foi aprovada a seguinte tese no TEMA 1.315: "Para os fins
do art. 43, § 2o, do CDC, é válida a comunicação ao consumidor realizada por meio
eletrônico, desde que comprovados o envio da notificação e a respectiva entrega ao
destinatário."
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

C5422454494074348305<0@
2024/0381847-9 - REsp 2175268
Documento eletrônico VDA54762607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DIMAS DIAS PINTO, SEGUNDA SEÇÃO Assinado em: 06/03/2026 12:11:47
Código de Controle do Documento: B3893036-806F-4098-A984-D7FC0F6D3F02